Tribunal: TJBA
Processo: 0511191-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511191-45.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA FONTES RODAMILANS

Advogado(s)
:
JULIANO ANTONIO CAMPOS, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, VALNEIDSON LEITE COSTA, TIAGO SANTOS DE MATOS, DEISE RIBEIRO QUINTILIANO FRANCA

APELADO: MAURICIO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO DOS SANTOS CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE RENDA E ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO CONDICIONADO À ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. CULPA PELA DEMORA ATRIBUÍVEL À VENDEDORA. DESISTÊNCIA EXPRESSA E UNILATERAL ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MORA OU INADIMPLEMENTO CULPOSO DO PROMITENTE COMPRADOR. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido e julgou improcedente o pedido de cobrança de cláusula penal por suposto inadimplemento contratual. A autora sustentou que houve inadimplemento do recorrido, promitente comprador, diante da inobservância dos prazos ajustados em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o que justificaria a cobrança de 10% do valor do imóvel a título de cláusula penal. Ainda, requereu o restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça, diante da superveniente alteração de sua condição econômica.

2. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido ou restabelecido sempre que comprovada a insuficiência de recursos da parte, nos termos do art. 98 do CPC. Documentos acostados aos autos demonstram mudança relevante na condição econômica da autora, com diagnóstico oncológico, ausência de pensão alimentícia e encerramento das atividades empresariais durante a pandemia.

3. A cláusula penal prevista no contrato de promessa de compra e venda destina-se à reparação por descumprimento culposo das obrigações pactuadas. Nos termos do art. 408 do Código Civil, sua exigibilidade depende da ocorrência de inadimplemento imputável ao devedor.

4. A análise dos autos revela que a documentação necessária à liberação de crédito foi entregue com atraso imputável à própria autora, retardando o início do prazo contratual de pagamento.

5. O promitente comprador demonstrou diligência no andamento das etapas do financiamento, não havendo prova de inércia injustificada ou descumprimento contratual. Ao contrário, a autora manifestou expressamente sua desistência do negócio antes do vencimento do prazo contratual para pagamento, frustrando a concretização do contrato.

6. A cláusula penal não é exigível quando a rescisão decorre de manifestação voluntária da parte credora, ausente conduta culposa do devedor. A jurisprudência do STJ reforça que a antecipação injustificada da rescisão por uma das partes impede o aproveitamento da cláusula penal (STJ, REsp 1331081/TO; STJ, AgInt no AREsp 2079545/MG).

7. O princípio do pacta sunt servanda deve ser interpretado em conjunto com a boa-fé objetiva e a conduta das partes, não se admitindo sua aplicação automática em detrimento do equilíbrio contratual.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para conceder a gratuidade da justiça à apelante. No mais, mantida a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0511191-45.2015.8.05.0001
, da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é Apelante,
MARIA AUXILIADORA FONTES RODAMILANS
, e Apelado,
MAURICIO DOS SANTOS CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA